Tribunal: TJDFT
Processo: 0700489-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. APLICAÇÃO DA TEORIA MENOR. REQUISITOS. ART. 28, §5o, DO CDC. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. OBSTÁCULO PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. CONFIGURAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS MEDIDAS EXECUTÓRIAS. DESNECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Apesar da desconsideração da personalidade jurídica constituir medida de exceção, certo é que a relação de consumo travada pelas partes principais nos autos originários atrai a incidência do disposto no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, o qual consagra a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica e dispensa a comprovação de abuso ou fraude para a sua decretação, conforme exige o art. 50 do Código Civil.
2. A desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor depende tão somente de demonstração da insolvência ou que a personalidade jurídica seja obstáculo para a satisfação do direito do consumidor.
3. Nos termos do §5o do art. 28 do CDC, verificado o inadimplemento da empresa executada em relação ao pagamento da obrigação fixada na sentença exequenda em favor do consumidor e, ausente bens penhoráveis aptos a saldar o débito, permite-se a desconsideração da personalidade jurídica, com base na Teoria Menor adotada pelo Código Consumerista.
4. Não se exige o esgotamento das medidas executórias de satisfação do crédito exequendo para a desconsideração da personalidade jurídica com base na teoria menor. Precedentes.
5. Recurso conhecido e improvido.